Tribunal: TCU
Processo: 015.440/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092024, modalidade Pregão e Uasg 389337 (Objeto: Contratação de empresa especializada, no ramo de Engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para Reforma das salas do 10o andar do CECENF, na Rua da Glória, 190 Glória, Rio de Janeiro/RJ,)

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.440/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Álvaro Adauto Cavalcante da Silva e Marcus Alexandre Nascimento Silva, representando Brasas Construções e Associados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao representante e ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro.